Tribunal: TJMT
Processo: 1068904-06.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1068904-06.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCA LIANES ANTUNES MACIEL - CPF: 714.959.401-87 (RECORRENTE), JACQUELINE LETICIA ANTUNES MACIEL - CPF: 030.763.821-95 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1068904-06.2022.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Recorrida: FRANCISCA LIANES ANTUNES MACIEL.

Data do Julgamento:
18/07/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - REJEITADA - BLOQUEIO/SUSPENSÃO INDEVIDA DA LINHA TELEFÔNICA – DEMORA INJUSTIFICADA PARA RESTABELECER O SERVIÇO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL MANTIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Preliminar de incompetência rejeitada, pois não há necessidade de perícia a ser realizada nos autos, uma vez que, o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide.

2.

Diante da inversão do
ônus
da prova, bem como das próprias regras gerais do
ônus
probatório (art. 373, do CPC), cabe à empresa de telefonia comprovar que no período reclamado pela autora o serviço fora prestado de maneira efetiva,
ônus
do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3.

Restando demonstrado a demora injustificada para restabelecer o fornecimento do serviço de telefonia e a tentativa frustrada da consumidora em solucionar a lide na seara administrativa, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação.

7.

Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida.

8.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
para
confirmar a liminar deferida e condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária a partir da sentença.

A recorrente requer que seja acolhida a preliminar de incompetência do juizado em razão da necessidade de realizar perícia técnica. No mérito, a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos ou reduzir o
quantum
arbitrado a título de danos morais, com alteração da incidência dos juros de mora.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de incompetência do juizado em razão da necessidade de perícia, uma vez que, o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo parte da r. sentença:

(...)
Noticia a Reclamante: -
que é titular da linha telefônica no (65) 99972-2392 desde 1995;
-
que desde o dia 15/11/2022 o sinal foi interrompido, mesmo após o pagamento das faturas; que a reclamada informou que em 48 horas o serviço seria restabelecido, mas até a data da propositura da ação, não houve a reativação; - que, por diversas vezes entrou em contato com a Reclamada, conforme protocolos de atendimento nos 20229277589638, 251120228478116, 20229257212310, 20229294549919
, mas não obteve êxito; que depende da linha telefônica para trabalhar. Assim, requer o restabelecimento do serviço e indenização por danos morais.

[...]

Em que pese à parte Reclamada alegar que os serviços estavam sendo prestados, não apresenta qualquer prova a fim de corroborar suas alegações.
Ademais, não impugnou os protocolos de atendimento apresentados, a fim de desconstituir os fatos narrados, nem mesmo apresentou a gravação dos áudios respectivos.

(...)”.

Pois bem. De acordo com os relatos iniciais, a autora alega que teve sua linha telefônica suspensa em novembro/2022, em razão de algumas faturas em aberto, que efetuou o pagamento dos referidos débitos, porém, o serviço não foi restabelecido até a propositura desta demanda.

Assevera que tentou resolver a lide administrativamente, conforme se denota através dos números de protocolos anexos a inicial (20229277589638, 251120228478116, 20229257212310 e 20229294549919), no entanto, não obteve sucesso.

Em razão da inversão do ônus da prova,
cabia à requerida comprovar que o serviço foi prestado com regularidade no mês de novembro/2022
, porém não o fez.

Oportuno mencionar que, a requerida nega veemente a ocorrência de suspensão ou bloqueio da linha telefônica da autora por cobrança, no entanto,
não apresentou
o relatório de chamadas referente ao mês de novembro/2022, comprovando a prestação regular do serviço nesse período
.

Esta situação configura inadequada prestação de serviços e, como tal, ato ilícito ensejador do dever de indenizar não apenas os danos materiais, como também os presumíveis danos morais amargados pela consumidora.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

A responsabilidade do fornecedor, no que se refere à reparação devida a consumidora é objetiva, o que significa que independe da figura da culpa.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da demora para restabelecer o fornecimento dos serviços telefônicos.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Relativamente ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

No tocante ao termo inicial para a contagem dos juros de mora, a orientação do e. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de responsabilidade contratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação.

Ademais, havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida como determinado na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023